Tribunal: STF
Processo: RE 109806
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-09
Data de publicação: 1986-09-09

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DA OFERTA: SE DEPOSITADA,
ABONA-SE-LHE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS; SE LEVANTADA PELO
EXPROPRIADO,  CORRIGE-SE POR CALCULO DO CONTADOR. ASSIM ATUALIZADO,
DEDUZ-SE O VALOR DA OFERTA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, IGUALMENTE
CORRIGIDO, ATÉ A DATA DE SUA TOTAL LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTE DO STF:
RE N. 85.962-SP.
RE CONHECIDO E PROVIDO.